Tribunal: TJDFT
Processo: 0725050-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos do § 2o, do artigo 44, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ocorrerá quando a condenação for igual ou inferior a um ano, inexistindo essa possibilidade se o quantum somente se configura após a detração. É descabida a pretensão de interpretação analógica do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, uma vez que a analogia é feita em caso de ausência de norma a regular o caso concreto, ou seja, ela depende de omissão da lei, o que não é a hipótese dos autos, tendo em vista os exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.